Tribunal: TJMT
Processo: 0002015-26.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002015-26.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 11.065.967/0001-78 (APELADO), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO VINAGA - CPF: 010.202.681-58 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO –– RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Tratando-se de compra de veículo usado, é dever do adquirente do veículo usado agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o bem e a sua documentação, antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

2. No presente caso, consta do Certificado de Registro de Veículo do veículo, no campo destinado ao chassi, a sigla “REM”, que significa a existência de chassi remarcado, caindo por terra a alegação de vício oculto.

3. A Apelante não trouxe aos autos documentos capazes de subsidiar a tese de defesa, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia quanto à comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

4. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

5.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA RIBEIRO VINAGA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca de Sinop
, que, na
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 0002015-26.2014.8.11.0015
proposta por
CATATAU AUTOMÓVEIS LTDA
, a qual
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida tome as providências necessárias à transferência do veículo para seu nome e a baixa junto ao DETRAN, confirmando a tutela de urgência do id. nº 61066810 (114/116) e limitando a multa fixada, em 100 (cem) dias, nos termos do art. 537 do CPC e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contrapostos formulados pela requerida, para DECLARAR ilegal a cobrança de juros remuneratórios acima de 1% ao mês. Outrossim, autorizo a compensação dos débitos e créditos das partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

E, considerando que a Requerida decaiu em maior parte dos pedidos, a r. sentença condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 212717871), a Requerida/Apelante, alega, em síntese, a impossibilidade de realização de transferência do veículo e baixa junto ao DETRAN e consequente anulação da multa por descumprimento mantida na r. sentença recorrida, para tanto, argumenta que
“sequer possui conhecimento de onde estaria o veículo objeto do litígio, uma vez que foi avaliado após o envolvimento em um acidente de trânsito com perda total”
.

Sustenta ainda, a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do Requerente, tendo em vista que o valor de venda do veículo estava acima do valor de mercado, segundo a tabela FIPE; bem como que
“não bastasse a apelante pagar valor superior ao preço de mercado, o veículo estava depreciado em 30% (trinta por cento) sobre o valor de mercado, em razão da remarcação feita no chassi”
.

Diante desse contexto, requer
“seja dado provimento ao mesmo, para que seja reformada a sentença no sentido de oficiar o DETRAN/MT para que dê a devida baixa no veículo em discussão, uma vez que foi abalroado e transformado em sucata, sendo impossível que a apelante realize a providência de forma administrativa”
.

Requer, ainda, o afastamento da multa pelo descumprimento da determinação do juízo
a quo
e a fixação da dívida no valor correto de R$4.046,35 (quatro mil e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), já com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tal qual já fora acolhido em sede de sentença quando do julgamento do pedido contraposto.

Contrarrazões pela Requerente/Apelada (id. 212717873) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

A Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 255537659).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA RIBEIRO VINAGA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca de Sinop
, que, na
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 0002015-26.2014.8.11.0015
proposta por
CATATAU AUTOMÓVEIS LTDA
, a qual
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida tome as providências necessárias à transferência do veículo para seu nome e a baixa junto ao DETRAN, confirmando a tutela de urgência do id. nº 61066810 (114/116) e limitando a multa fixada, em 100 (cem) dias, nos termos do art. 537 do CPC e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contrapostos formulados pela requerida, para DECLARAR ilegal a cobrança de juros remuneratórios acima de 1% ao mês. Outrossim, autorizo a compensação dos débitos e créditos das partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

Consta nos autos que, a Autora ajuizou a presente ação alegando que em 19/02/2013 a Ré celebrou um contrato de compra e venda de automóvel com reserva de domínio com a Autora, adquirindo o veículo FIAT/UNO, 2004/2005, RENAVAM 835333833, Placa KAM-5108, no valor de R$ 15.965,00, o qual foi pago em 02 (dois) cheques emitidos pela Ré, primeiro compensado à vista no valor de R$ 5.000,00 e o segundo pré-datado para o dia 19/05/2013 no valor de R$ 12.850,00.

Ocorre que, a Requerida deixou de honrar com o pagamento do segundo cheque emitido, bem como se recusou em efetuar a transferência do veículo, assumindo para si o ônus do pagamento de multas, IPVA licenciamento e outros.

Diante desse contexto a Autora requereu a antecipação da tutela para determinar que a Ré efetive a transferência do veículo junto ao DETRAN e no mérito a condenação da Ré ao pagamento do valor do débito remanescente de R$ 12.850,00, acrescido de juros e correção monetária.

E como prova de suas alegações a Autora trouxe aos autos a cópia do contrato de compra e venda, cópia do cheque “sustado” e do protesto do título (id. 8858938 e 8858939) e cópia da notificação extrajudicial de cobrança (id. 8858940)

Por sua vez, a Ré apresentou contestação com pedido contraposto (id. 8858951) sustentando que na época da efetivação do contrato a Autora não informou que o veículo adquirido possuía a numeração de chassi remarcada, tendo a Ré tomado conhecimento sobre tal fato apenas em razão de um acidente automobilístico sofrido em 15/03/2013, ocasião em que tentou vender o veículo como sucata, mas não obteve êxito em razão da remarcação do chassi.

Alegou que, se dirigiu ao DETRAN com o fito de averiguar a situação do veículo e constatou que ainda existiam débitos anteriores à transação de compra e venda, frustrando a transferência do veículo.

Sustentou a ocorrência de enriquecimento ilícito quanto ao valor do veículo na data da compra e a cobrança de juros remuneratórios.

Diante desse contexto, requereu a improcedência do pedido e a condenação da Autora ao pedido contraposto, a fim de declarar a obrigação de pagar à Autora o montante atualizado de R$ 4.046,35.

E como prova de suas alegações trouxe aos autos o documento do veículo, extratos retirados do site do DETRAN, o boletim de ocorrência declaratório (id. 8858958), uma comunicação de desacordo comercial enviada à Ré (id. 8858959) uma solicitação de não transferência do veículo junto ao DETRAN (id. 8858960).

Em um primeiro momento, os autos foram sentenciados em 2018 com a procedência da ação e parcial procedência do pedido contraposto (id. 8858979).

Contudo, a Ré interpôs o competente recurso de apelação arguindo em preliminar a nulidade absoluta, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; a preliminar foi acolhida por este e. Tribunal com o provimento do apelo para declarar nula a intimação do Defensor Público via DJE e, de conseguinte, desconstituir todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença (id. 158134450).

Os autos retornaram à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, sobrevindo nova sentença (id. 212717869), conforme alhures descrita.

Não se conformando, a Ré interpôs, cujas razões foram descritas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

Pois bem.

In casu
, compulsando detidamente os autos é possível concluir que a irresignação recursal gravita em torno dos fatos, os quais foram precisamente esclarecidos na r. sentença recorrida. Vejamos.

Quanto à alegação da Apelante de que não foi informada da remarcação do chassi, fato que além de ter o condão de reduzir o valor de venda do veículo, tornou impossível a sua venda à sucata, assim como a sua regularização junto ao DETRAN, conforme registra a r. sentença recorrida consta do Certificado de Registro de Veículo, no campo destinado ao chassi, a sigla “REM”, que significa a existência de chassi remarcado, caindo por terra a alegação de vício oculto.

Ademais disso, não é forçoso repisar que, tratando-se de compra de veículo usado, é dever do adquirente do veículo usado agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o bem e a sua documentação, antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Quanto à alegação de que haviam débitos anteriores à transação de compra e venda, informa a r. sentença que
“a requerente demonstrou a quitação dos débitos, anteriores à tradição, conforme comprovantes do id. nº 61066810 (pág. 106 e 108), dando conta do pagamento das referidas multas, em 13/10/2014”
; logo, não havia óbice para a realização da transferência da propriedade do veículo, cujo ônus recai sobre o adquirente, consoante dispõe o §1º, do inciso I, do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS DECORRENTES DE COBRANÇA DE DÉBITO DE VEÍCULO (MULTA E LICENCIAMENTO) ALIENDADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FORMALIZADA MEDIANTE TRADIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO REVENDIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE DE CRÉDITO – ILEGITMIDADE PASSIVA – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – ART. 123, I §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, o inconformismo não prospera, na medida em que o que se pretende nos autos é transferir à instituição bancária Requerida/Apelada, que concedeu o crédito para a aquisição de veículo, obrigações decorrentes da relação de compra e venda, qual seja, o ressarcimento de débitos de veículo (licenciamento e multa) imputados à Requerente/Apelante, antiga proprietária, em razão da ausência de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/MT, obrigação que competia ao proprietário adquirente, nos termos do art. 123, §1º do CTB.

2. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

3. In casu, cabe ao primitivo comprador a responsabilidade para realizar a transferência do bem e indenizar por eventuais danos causados à Requerente/Apelante, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral, restando incontroversa a ilegitimidade passiva da Requerida/Apelada, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

4. Recurso desprovido.
(N.U 1007324-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024). (Destaquei)

Quanto à alegação de que houve perca total do veículo, andou bem a r. sentença ao declarar que Ré
“deveria ter providenciado o documento necessário comprobatório da perda total e providenciado a baixa administrativa do automóvel junto ao órgão competente, a fim de evitar a geração de novas despesas”
.

E, quanto à alegação de que a Apelante desconhece o paradeiro do veículo, reforço que não há nos autos qualquer prova quanto ao alegado, ademais se o veículo estava sob a posse da Ré era de sua inteira responsabilidade guardar pela manutenção do bem.

Nessa trilha, registro que a Apelante não trouxe aos autos documentos capazes de subsidiar a tese de defesa, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia quanto à comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Pelos fatos expostos, vê-se que as tese sustentadas pelo Apelante não merecem prosperar; razão pela qual, s.m.j., entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025